Tribunal: TJBA
Processo: 8144321-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144321-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLORENTINO MENDES DA SILVA Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA INSCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela provisória de urgência, proposta com base em suposta inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, decorrente de cessão de crédito. O juízo de origem reconheceu a regularidade da cobrança e da inscrição, condenando o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de notificação formal ao devedor quanto à cessão de crédito invalida a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo cessionário; (ii) saber se a prova documental apresentada pelo réu, consistente em cédula de crédito bancário, termo de endosso e telas sistêmicas, é suficiente para comprovar a existência da dívida; (iii) saber se há ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Constatou-se a existência de cédula de crédito bancário originária em nome do autor, devidamente endossada ao recorrido, com demonstração da utilização dos serviços e inadimplência. 4. A jurisprudência admite a exigibilidade do débito independentemente de notificação ao devedor, conforme os arts. 290 e 293 do CC e precedentes do STJ. 5. As telas sistêmicas, embora produzidas unilateralmente, foram corroboradas por outros documentos idôneos, configurando prova hábil à demonstração da dívida. 6. A ausência de ilicitude na inscrição afasta a pretensão indenizatória. 7. Mantida a sentença de improcedência, majora-se os honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação formal ao devedor sobre a cessão de crédito não impede o cessionário de promover a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes; 2. A comprovação do débito pode ser feita por meio de cédula de crédito bancário endossada, extratos e registros eletrônicos, desde que não infirmados por prova robusta em sentido contrário; 3. Não comprovada a irregularidade da inscrição, é indevida a pretensão de indenização por danos morais.” ______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290, 293 e 294; CPC, arts. 373, II, 85, 98, §3º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.623.247/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/10/2024, DJe 29/10/2024. TJMG, AC 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06/05/2021, 17ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8144321-71.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Florentino Mendes da Silva e Apelado FIDEM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator